Tribunal: TJDFT
Processo: 0739111-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSE. POSSIBILIDADE.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência;
2. No caso dos autos, a atual situação econômica dos Agravantes, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que estes não possuem, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência e a de sua família.
3. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
4. Verificando que os réus, na ação de posse, não demonstram possuir condições de arcar com a taxa de ocupação determinada no art. 37-A da Lei 9514/97, cabível o arresto de bens para tanto, se verificada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.